Tribunal: TCU
Processo: 013.204/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5861/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", com fundamento no art. 217 do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Shayenne Diniz da Nobrega (CPF: XXX.890.884-XX) e autorizar, conforme solicitado pela responsável, o pagamento do débito em até 36 parcelas, corrigido monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, além de encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 51), à responsável para conhecimento. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/12/2012 29.731,53 11/11/2019 207.894,92 1. Processo TC- Processo 013.204/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Shayenne Diniz da Nobrega (XXX.890.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.